Tribunal: TJES
Processo: 5001412-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001412-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ODORICO NEUMANN
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001412-13.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SUBSTITUTO MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ODORICO NEUMANN

PROC. ORIGINÁRIO :
00328310620188080024

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto p
elo BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, por inconformado com a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, chamou o feito à ordem, e determinou a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença.

O Recorrente requereu a suspensão dos efeitos da decisão agravada, bem com a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, pleiteando, ao final, a reforma da decisão agravada.

Alegou, em síntese, que: (i) o Recorrido não faz jus ao benefício da justiça gratuita, pois tem renda mensal líquida superior a R$ 6.100,00; (ii) a demanda originária, trata do cumprimento individual da sentença coletiva que determinou a restituição dos valores pagos, a título de juros e encargos do crédito rotativo; (iii) a sentença exequenda foi proferida nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024, em que a associação autora representou aproximadamente 7.000 policiais militares; (iv) a referida demanda coletiva encontra-se em fase de liquidação, contemplando o Recorrido; (v) a ação de cumprimento de sentença originária tramita paralelamente à ação de cumprimento de sentença coletiva e pode ensejar a prolação de decisões conflitantes e/ou contraditórias, podendo gerar prejuízos ao Recorrente e aos cofres do governo do Estado do Espírito Santo; (vi) o Juízo
a quo
não se manifestou quanto ao pedido de produção de provas feito pelo Recorrente; (vii) não foi oportunizada a produção da prova documental requerida – expedição de ofícios à SEGER e ao Setor de Recursos Humanos da PMES e CBMES -, que é essencial ao deslinde da controvérsia; (viii) a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença cerceou o direito de defesa do Recorrente; (ix) o Recorrido afirma, na inicial, que o BANESTES é o responsável pelo pagamento do valor principal do empréstimo, o que corresponde aos salários de outubro, novembro e dezembro de 1998; e (x) na impugnação, o BANESTES rechaçou a afirmação do Recorrido, pois o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO pagou a todos os servidores públicos o valor principal do empréstimo e 50% dos juros pagos, conforme Ofício nº 073/SEFAZ, de 10.03.2003.

Na decisão ID 2225979, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo.

Embora intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória – ES, 6 de outubro de 2022.

Desembargador Substituto
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001412-13.2022.8.08.0000

RELATOR : DES.
SUBSTITUTO
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

AGRAVANTE : BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO : ODORICO NEUMANN

PROC. ORIGINÁRIO : 00328310620188080024

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA
(RELATOR)

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, pretendendo a reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, chamou o feito à ordem, e determinou a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença.

Esclareço que a demanda originária trata do cumprimento individual da sentença coletiva que determinou a restituição dos valores pagos, a título de juros e encargos do crédito rotativo, proferida nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024 (024.00.003675-6).

A referida demanda coletiva foi ajuizada pela ACS/PMBMES - Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro do Estado do Espírito Santo em face do Estado do Espírito Santo e do Banestes, alegando ilegalidade nos descontos realizados nos salários dos associados a título de “crédito rotativo.”

Pois bem.

No julgamento da apelação cível nº 0009116-62.2019.8.08.0035, o Desembargador Samuel Meira Brasil Jr. manifestou-se acerca da matéria objeto do presente recurso, consignando expressamente que “
é incabível a vedação do ajuizamento de demandas individuais para a exceção de sentença coletiva, a pretexto de prestigiar os princípios da celeridade e da razoável duração do
processo, e, tampouco, quanto à necessidade de complementação da sentença coletiva por outra sentença
”.
Vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009116-62.2019.8.08.0035

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : MARCOS ANTONIO GONÇALVES

ADVOGADA : GRAZIELLA GAMA TESSINARI

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADOR : DAX WALLACE XAVIER SIQUEIRA

RECORRIDO : BANESTES S/A

ADVOGADO : RENATO BONINSENHA DE CARVALHO MAGISTRADO : ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRELIMINAR. PREVENÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR DO APELO DA AÇÃO COLETIVA. INEXISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO À ASSOCIAÇÃO PARA PROPOR DEMANDA COLETIVA EM SEU NOME. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). DIFERENÇA ENTRE SUBSTITUIÇÃO E REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. LIMITAÇÃO TERRITORIAL DOS EFEITOS DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE
. LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE FAZENDA PÚBLICA E PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.
VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VEDAÇÃO. NÃO CABIMENTO. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA DE FORMA INDIVIDUAL NO DOMICÍLIO DO BENEFICIÁRIO. POSSIBILIDADE
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. OMISSÃO QUANTO AO EXAME DO PEDIDO. DEFERIMENTO TÁCITO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1.
S
egundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial
.(AgRg no AgRg no REsp 1432389/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 19/05/2014) e, da mesma forma,
inexiste prevenção do Órgão Colegiado que julgou o apelo da demanda coletiva, para processar e julgar os recursos interpostos contra decisões prolatadas nas demandas executivas individuais.

2. O precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 573.232 (Tema 82) só é aplicável em caso de representação processual.

3. As associações têm duas formas de atuação em juízo, por substituição processual ou por representação processual. Na substituição processual, por defender direito alheio em nome próprio, as associações não precisam de autorização dos associados porque ela deriva da própria lei (art. 18 do CPC/2015 c/c art. 82, IV, do CDC). Na representação processual, por defender direito alheio em nome alheio, a autorização dos associados é necessária por expressa exigência constitucional (art. 5º, XXI, da CF/1988).

4.
No presente caso, como a associação propôs ação coletiva em substituição processual, é necessário realizar um distinguishing para afastar a incidência do precedente do STF no RE 573.232 (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015), de forma que, para propor a execução individual do título executivo judicial formado pela sentença coletiva, não é necessário que o exequente comprove ter autorizado a associação a propor a demanda coletiva em seu nome
.

6. O precedente formado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 612.043 (Tema 499) também não é aplicável ao presente caso, por tratar de representação processual (art. 489, § 1º, V, do CPC/2015).

7. O precedente do STF em referência também não ampara o entendimento acerca da limitação territorial dos efeitos da coisa julgada coletiva, que, segundo a sentença recorrida, atingiria apenas aos substituídos residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, ou seja, no Município de Vitória.

8.
Na ação coletiva ajuizada por associação, na qualidade de substituta processual e sob o rito ordinário, os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido
.
(AgInt no REsp 1750148/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)

9. A eventual divergência interpretativa feita pelos Executados não tem o condão de afastar a competência em razão da pessoa determinada pelo artigo 62, do CPC c/c artigo 63, III, b, da LC 234/02, notadamente quando é inequívoca a legitimidade da fazenda pública para figurar no polo passivo da demanda executiva.

10.

É incabível a vedação do ajuizamento de demandas individuais para a exeção de sentença coletiva, a pretexto de prestigiar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, e, tampouco, quanto à necessidade de complementação da sentença coletiva por outra sentença
.

11. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça , extraído do voto condutor do julgamento do AgInt no REsp 1614030/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019,
a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo.

12. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judici á ria gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício, presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordin á ria" (EDcl no AgInt no AREsp 1249691/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019)

13. Preliminar rejeitada. Recurso provido. Sentença anulada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, conhecer e dar provimento ao recurso. Vitória (ES), Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Presidente e Relator

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190084455, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 28/02/2020)”

Assim, não prosperam os argumentos utilizados pelo Recorrente para tentar demonstrar a alegada impossibilidade de execução individual da sentença prolatada em demanda coletiva.

Por outro lado, as alegações relativas à necessidade de produção de provas e ao suposto pagamento do valor executado, pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, poderão ser deduzidas perante o Juízo
a quo,
em momento processual posterior.

Isso porque, na decisão agravada, o magistrado
a quo
não tratou das matérias em referência. Chamou o feito à ordem, e determinou a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença, o que reabre para o executado a possibilidade de discussão acerca do
quantum debeatur
.
[1]

Quanto ao benefício da gratuidade de justiça, o Recorrente juntou aos autos o contracheque do Recorrido, de julho de 2021, demonstrando que o mesmo percebe rendimentos líquidos superiores a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Conforme §§ 2º e 3º, do artigo 98, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso, o Juízo
a quo
deferiu o benefício em favor da parte autora e, mesmo após a impugnação do benefício pelo Recorrente, com a juntada aos autos do contracheque do Recorrido, manteve a concessão do benefício, com base nos documentos que instruem o processo originário, que, aparentemente, não foram trazidos aos autos pelo Recorrente.

Assim, com base em uma cognição sumária, considerando apenas o fato de o Recorrido perceber, mensalmente, quantia líquida superior a R$ 6.500,00, não vejo como reformar a decisão no que tange à concessão da gratuidade de justiça.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Substituto
MARCOS ANTÔNIO BARBOSA DE SOUZA

Relator

[1]
“O objeto da liquidação de sentença coletiva, exarada em ação civil pública que versa sobre direitos individuais homogêneos, é mais amplo, porque nela se inclui a pretensão do requerente de obter o reconhecimento de sua condição de vítima/sucessor e da existência do dano individual alegado, além da pretensão de apurar o quanto lhe é devido (quantum debeatur).” (REsp n. 1.758.708/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 11/5/2022.)

VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. VEDAÇÃO. NÃO CABIMENTO.
CONVERSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA COLETIVA DE FORMA INDIVIDUAL .
PRODUÇÃO DE PROVAS E DISCUSSÃO ACERCA DO
QUANTUM DEBEATUR
NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.
É

incabível a vedação do ajuizamento de demandas individuais para a exceção de sentença coletiva, a pretexto de prestigiar os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, e, tampouco, quanto à necessidade de complementação da sentença coletiva por outra sentença.

2. “O objeto da liquidação de sentença coletiva, exarada em ação civil pública que versa sobre direitos individuais homogêneos, é mais amplo, porque nela se inclui a pretensão do requerente de obter o reconhecimento de sua condição de vítima/sucessor e da existência do dano individual alegado, além da pretensão de apurar o quanto lhe é devido (quantum debeatur).” (REsp n. 1.758.708/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 20/4/2022, DJe de 11/5/2022.)

3.
Conforme
§§ 2º e 3º, do artigo 98, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, e o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.